Tribunal: CARF
Processo: 13766.721278/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.721278/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.363 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
MARCIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRORROGAÇÃO PRAZO. PROVAS.
Não existe na legislação de regência possibilidade de prorrogação para
apresentação de provas.
A rigor as provas deverão ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO
PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua Impugnação, sob
pena de preclusão.
Admite-se a apresentação de provas em outro momento processual, além das
hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das
provas já oportunamente apresentadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.721278/2013-37
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-70.016 (fls. 31/46),
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.314,43,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, detalhadas na notificação de
lançamento, “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
Foram glosados os valores declarados como pagos a UNIMED Belo Horizonte, Sergio
Ricardo Rocha de Jesus, Antonio César Imperial Borelli, Cenira Loenia de Oliveira e
Viviane Zagolin Borges por falta de comprovação do pagamento. O contribuinte não
apresentou os comprovantes, conforme solicitado no Temo de Intimação Fiscal n.o
2012/850957825598772. Foram glosados os valores de R$6.630,00, por falta de
comprovação do pagamento e de R$818,26(Fundação Adib Jatene), parcela referente ao
décimo terceiro salário, pois o mesmo é tributado exclusivamente na fonte não podendo
compensar na declaração de ajuste anual.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Os pagamentos de Pensão Alimentícia decorrem de decisão judicial e teria sido
paga aos beneficiários Patrícia Comissário Ferreira, CPF 394.030.038-12 e a Felipe Comissário
Ferreira, CPF 394.030.048-94, seus filhos.
2. O contribuinte, e a Sra EDILAIME ELIDE COMISSÁRIO, com quem fora casado,
ingressaram na Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional I - Pinheiros - da
Comarca de São Paulo-SP, com AÇÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL, onde ficou
pactuado que o Cônjuge Varão pagaria, a título de pensão alimentícia, o equivalente a
30% (trinta por cento dos seus rendimentos líquidos, que deveria ser depositados em
conta corrente bancária da varoa ex-esposa, genitora dos filhos menores, acima citados.
Aduziu que a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, CNPJ no
46.379.400/0001-50, teria retido do contribuinte e repassado diretamente a Genitora, Sra.
EDILANE ELIDE COMISSÁRIO, CPF 106.557.768/00, no ano calendário 2011, o valor de R$
8.188,04 de rendimentos tributáveis e R$ 670,18 de 13o (décimo terceiro) salário.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

A fundação Adib Jatene, CNPJ 53.725.560/0001-70, reteve do contribuinte e
repassou diretamente a Genitora, Sra. Edilaine Elide Comissário, CPF 106.557.768-00 o valor de
R$ 11.602,09, rendimentos tributáveis e R$ 818,26, 13o (décimo terceiro) salário.
Em relação à Prefeitura do Município de São Paulo, CNPJ 46.392.130/0003/80,
não acatou o oficio judicial e não reteve diretamente do contribuinte, porém, este, em
cumprimento à ordem judicial, fez depósito bancário equivalente aos 30% (trinta por cento) dos
seus rendimentos líquidos totais, incluindo férias, 1/3 (um terço) das férias e 13 (décimo terceiro)
salário.
Anexou cópia dos documentos glosados indevidamente, bem como a apresentação
dos originais, para que o agente receptor da SRF os autentique, comprovando desta feita, a
veracidade dos fatos e o equivoco do eminente Auditor e do Delegado da Receita Federal do
Brasil, que deverá retificar o demonstrativo do Crédito Tributário Suplementar, tomando NULO
de pleno direito, o Demonstrativo de Apuração da Multa de Oficio e dos Juros de Mora.
A d. DRJ por sua vez rejeitou a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito:
1) Afastou a glosa com despesas médicas, que restam comprovadas: “Da análise
dos documentos apresentados na impugnação, a seguir relacionados, conclui-
se que as despesas médicas no valor de R$11.876,92 são passíveis de dedução
dos rendimentos tributáveis, tendo em vista o preenchimento dos requisitos
legais, devendo ser afastada a glosa efetuada pelo Fisco”.
2) Manteve a glosa da dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia:
“O contribuinte não apresentou os comprovantes de depósito do valor de
R$6.630,00. Mantida a glosa por falta de comprovação do pagamento”.
3) Não aceitou a dedução da parcela descontada do décimo terceiro salário no
valor de R$818,26: “O décimo terceiro salário sujeita-se à tributação
exclusivamente na fonte (Lei no 7.713/1988, art. 26 e Lei no 8.134/1990, art.
16) e as deduções efetuadas pela fonte pagadora, entre elas a pensão
alimentícia descontada, são computadas para fins de cálculo do imposto
devido”.
Para a d. DRJ a dedução, no ajuste anual, da parcela da pensão alimentícia já
computada para fins de cálculo da retenção sobre o décimo terceiro salário representaria
“aproveitamento em duplicidade deste valor de pensão” e, consequentemente, redução indevida
do imposto apurado no ajuste anual.
Dessa forma, manteve-se a exigência de imposto suplementar no valor de R$
2.048,27.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 23.6.2021, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 40, apresentou, em 23.7.2021, tão somente um pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios inerente ao pagamento
de pensão alimentícia no ano calendário de 2011 (fls. 43/44):
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

Tal situação pode ser comprovada por meio de documentos, porém, em virtude do lapso
temporal, qual seja, 2011, aliado às restrições impostas pelo poder público, no intuito de
evitar o contágio e disseminação do covid 2019, se faz necessário à prorrogação de
prazo para que o Contribuinte possa comprovar tal situação e exercer o contraditório e
ampla defesa.
Diante do exposto, e minuciosamente explanado, Requer à prorrogação do prazo para
20 (Vinte) dias, para apresentação de documentos comprobatórios inerente ao
pagamento de pensão alimentícia no ano calendário de 2011, prestigiando, desta feita, o
contraditório e ampla defesa.
No pedido de prorrogação de prazo o contribuinte menciona que teria pago a
pensão alimentícia diretamente à genitora, Sra. Edilane Elide Comissário,
2- Insta mencionar que no ano calendário ano 2011, por força de acordo consensual
onde foram definidas regras em relação à divorcio, guarda de filhos menores e prestação
de alimentos o Contribuinte Mareio Ferreira pagou pensão alimentícia diretamente à
genitora, Sra Edilane Elide Comissário, CPF 106,557,768-00, dos seus filhos, na época,
menores, Patrícia Comissário Ferreira e Felipe Comissário Ferreira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MARCIO FERREIRA.
Como relatado o contribuinte compareceu aos autos tempestivamente ocasião em
pediu prorrogação de prazo (vinte dias) para apresentação de documentos comprobatórios
inerente ao pagamento de pensão alimentícia no ano calendário de 2011 (fls. 43/44).
Entretanto, no pedido de prorrogação de prazo o contribuinte menciona que teria
pago a pensão alimentícia diretamente à genitora, Sra. Edilane Elide Comissário,
2- Insta mencionar que no ano calendário ano 2011, por força de acordo consensual
onde foram definidas regras em relação à divorcio, guarda de filhos menores e prestação
de alimentos o Contribuinte Mareio Ferreira pagou pensão alimentícia diretamente à
genitora, Sra Edilane Elide Comissário, CPF 106,557,768-00, dos seus filhos, na época,
menores, Patrícia Comissário Ferreira e Felipe Comissário Ferreira.
Assim, a petição apresentada, de fls. 43/44, intitulada CONTESTAÇÃO
INTIMAÇÃO FISCAL, será tratada como Recurso Voluntário e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dela toma-se conhecimento.
DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

Neste ponto requereu a prorrogação do prazo em 20 (Vinte) dias, para
“apresentação de documentos comprobatórios inerente ao pagamento de pensão alimentícia no
ano calendário de 2011”.
Como é cediço, a regra vigente determina que a prova para a comprovação da
dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física seria
permitida desde que apresentada com a defesa exordial. Sendo certo, que em situação
excepcional admite-se a juntada posterior de provas (art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72).
Nesta toada, o contribuinte até então não apresentou qualquer prova do seu
alegado direito, portanto, não há como atender a prorrogação de prazo para apresentação de
provas pleiteado pela recorrente.
Vejamos que instaurada a fase litigiosa do procedimento, que começa com a
apresentação da Impugnação, cabe ao contribuinte produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno.
A apresentação da prova documental em sede recursal é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade da dedução de pensão alimentícia da base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física , porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Como é cediço, regra geral, as provas apresentadas pelo sujeito passivo são
limitadas ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é, quando da
apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira se a fato ou a direito superveniente;
c) destine se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
(...)
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
A jurisprudência desse e. CARF mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material.
Entretanto, a verdade material opera somente em condições bastante específicas e
a admissão de tais provas deve ocorrer em momento oportuno, quando o sujeito passivo já tenha
carreado aos autos provas mínimas do que alega.
E neste ponto destaca-se que o contribuinte teve duas ocasiões para apresentar as
provas de que dispunha, uma ainda na analise prévia do DIRPF e outra com a Impugnação, em
ambas não carreou aos autos qualquer prova do seu alegado direito.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório,
desenvolvido ao longo do presente voto, e nas circunstâncias do caso concreto, não há como
atender ao pedido de prorrogação de prazo para apresentação de prova, que sequer seria aceita
somente em sede de Recurso Voluntário, tendo em vista que estas só poderiam ser validamente
consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório já presente nos autos. Fato que, como
largamente demonstrado, não ocorre neste processo.
Assim, no caso dos autos a apresentação de provas tão somente em sede recursal,
sem a demonstração da ocorrência das exceções previstas no §4o do art. 16 do Decreto
70.235/72, as inviabilizam, posto preclusas, portanto não se toma conhecimento dos documentos
apresentados após a interposição do Recurso Voluntário.
DA DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
O Recorrente não demonstra o implemento da condição legal de procedibilidade
da dedução da base do cálculo de IRPF na Declaração de Ajuste Anual no sentido que os
pagamentos decorrem de cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721278/2013-37

se refere o Código de Processo Civil. Tem-se que não restou demonstrado que a ex-cônjuge seja
beneficiária de pensão alimentícia. Os pagamentos porventura efetuados à ex-cônjuge não se
ajustam à hipótese de dedutibilidade prevista na legislação. Ademais, as convenções particulares
não podem ser opostas à Fazenda Pública (art. 123 do Código Tributário Nacional). Logo, o
lançamento de ofício objeto do recurso voluntário está correto.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 71
DF CARF MF
Original